Tribunal: TRF3
Processo: 5078868-52.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
444/689)

5078868-52.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5078868-52.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NILCE MARIA MICHELETI MOCCI

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON PEREIRA SILVA - SP124435-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIS REGINA TRINDADE VIODRES - SP150737-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREIA CAVALCANTI - SP219493-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. EPILEPSIA. INCOMPATIBILIDADE MANIFESTA COM A ATIVIDADE HABITUAL DE COSTUREIRA. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A segurada, que conta com 62 anos de idade, possui baixa escolaridade e histórico laboral unicamente como costureira, teve seu benefício cessado administrativamente sob a alegação de capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a conclusão do laudo pericial judicial, que atestou ausência de restrições para a função habitual, pode ser superada em virtude de incompatibilidade manifesta entre o diagnóstico de epilepsia e os riscos inerentes à profissão de costureira; e (ii) se a análise das condições pessoais e sociais da segurada afasta a possibilidade de reabilitação profissional, ensejando o direito à aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479 do CPC), sendo cabível a sua superação excepcional quando o resultado for manifestamente incompatível com a natureza da doença e a atividade habitual. No caso, a epilepsia, caracterizada pela possibilidade de crises convulsivas, apresenta risco contínuo e intolerável ao exercício do ofício de costureira, o qual exige o manuseio direto de maquinário elétrico e de instrumentos perfurocortantes, caracterizando, na prática, a incapacidade total para a função habitual.

4. Constatada a incapacidade total para o trabalho rotineiro, a avaliação sistêmica do quadro evidencia a inviabilidade de reabilitação profissional da segurada. A idade avançada, a baixa instrução formal, o histórico adstrito a labores manuais e o extenso período de afastamento do mercado de trabalho consubstanciam entraves definitivos à sua reinserção laborativa, atraindo a incidência da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização para o deferimento da aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente retroativamente ao dia seguinte à cessação indevida na esfera administrativa. Honorários advocatícios arbitrados em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: "1. A conclusão pericial que atesta capacidade para o labor deve ser superada quando demonstrada a incompatibilidade manifesta entre a patologia crônica diagnosticada (epilepsia) e os riscos à integridade física inerentes às ferramentas de trabalho da atividade habitual da segurada. 2. Reconhecida a incapacidade total para o ofício habitual, a impossibilidade fática de reabilitação profissional, avaliada por meio das condições socioeconômicas, etárias e histórico-laborais, impõe a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente."

Legislação relevante citada: Artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91; Artigo 479 do Código de Processo Civil; Artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal (STF).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5078868-52.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NILCE MARIA MICHELETI MOCCI

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON PEREIRA SILVA - SP124435-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIS REGINA TRINDADE VIODRES - SP150737-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREIA CAVALCANTI - SP219493-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Nilce Maria Micheleti Mocci contra a sentença (Id. 283928852) que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária (cessado na via administrativa em 03/04/2017), extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id. 283928858), a parte autora requer a reforma da sentença. Alega que padece de epilepsia de difícil controle, além de osteoporose, hipertensão e processo degenerativo na mão direita (rizartrose). Sustenta que a conclusão do perito judicial pela ausência de restrições para a função habitual de costureira é incompatível com o quadro clínico, pois o manuseio de máquinas de costura e instrumentos perfurocortantes (agulhas, tesouras) expõe sua integridade física a risco constante devido às crises convulsivas. Argumenta, ainda, que suas condições pessoais e sociais (idade avançada, baixa escolaridade e longo período de afastamento do mercado de trabalho) inviabilizam qualquer tentativa de reabilitação profissional, fazendo jus, portanto, à aposentadoria por invalidez.

Devidamente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não apresentou contrarrazões (Id. 283928864).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a adequação formal. A parte apelante é isenta de preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, conheço da apelação.

Análise do Mérito Recursal

Nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) serão devidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

No caso em análise, a qualidade de segurada e a carência não são objetos de controvérsia, visto que a parte autora esteve em gozo do benefício de auxílio-doença de 01/04/2011 até sua cessação administrativa em 03/04/2017, demonstrando sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social no período. A celeuma restringe-se à aferição da incapacidade laborativa.

A prova pericial produzida nestes autos (Laudo Pericial de Id. 283928844), elaborada por profissional de confiança do juízo em 18/05/2023, constatou que a segurada padece de epilepsia (iniciada há cerca de 14 anos, em uso de anticonvulsivantes como Trileptal e Clobazam), além de processo degenerativo incipiente da mão direita (rizartrose), hipertensão arterial sistêmica e osteoporose. O expert concluiu que "fica definida uma incapacidade laborativa parcial e permanente sem restrições para a função habitual" (costureira).

Conforme o artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. A superação da conclusão técnica é medida excepcional, porém cabível quando a conclusão for manifestamente incompatível com a natureza da doença e a atividade habitual do segurado.

É o que ocorre no presente feito. O laudo é categórico ao reconhecer que a autora sofre de epilepsia, patologia crônica caracterizada por crises convulsivas. Paralelamente, é incontroverso que a profissão habitual da autora é a de costureira. O exercício dessa atividade exige, obrigatoriamente, a operação de maquinário elétrico (máquinas de costura) e o manuseio constante de instrumentos perfurocortantes, tais como agulhas, alfinetes e tesouras. A submissão de uma paciente com quadro epiléptico a essa rotina de trabalho implica risco contínuo, grave e iminente à sua integridade física. Uma crise convulsiva durante o manuseio de tais equipamentos pode resultar em acidentes severos.

Portanto, a conclusão pericial de que não há restrições para a função habitual contraria o próprio diagnóstico atestado no laudo. Diante da incompatibilidade manifesta entre a epilepsia e o ofício de costureira, reconheço que a incapacidade da autora para sua atividade habitual é, na realidade, total.

Uma vez reconhecida a incapacidade total para o trabalho habitual, a interpretação sistemática dos artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91 impõe a análise das condições pessoais e sociais do segurado para aferir a viabilidade de concessão de aposentadoria por invalidez, conforme diretriz consolidada na Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

Neste caso concreto, entendo não haver possibilidade de retorno ao mercado de trabalho, pois a parte autora: a) conta atualmente com 62 anos de idade (nascida em 12/01/1964); b) possui baixa escolaridade (ensino fundamental); c) apresenta histórico laboral restrito a trabalhos manuais (costureira); e d) encontra-se afastada do labor e em tratamento contínuo por mais de uma década. A combinação desses fatores socioeconômicos e etários com a natureza permanente de suas limitações físicas e neurológicas torna absolutamente improvável sua reabilitação e reinserção no mercado de trabalho em função distinta que lhe garanta a subsistência.

Portanto, considero presente a incapacidade no grau exigido para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Quanto ao termo inicial, considerando que restou demonstrado que a parte autora já se encontrava incapacitada à época do cancelamento do benefício, a data de início do benefício (DIB) deve retroagir ao dia seguinte à indevida cessação administrativa do auxílio-doença, ocorrida em 03/04/2017, convertendo-se o amparo em aposentadoria por invalidez a partir daquele marco.

Dos Consectários Legais e Dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Honorários Advocatícios Recursais

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão, fixados no percentual de 10% (dez por cento).

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 04/04/2017 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença), bem como ao pagamento dos valores atrasados.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. EPILEPSIA. INCOMPATIBILIDADE MANIFESTA COM A ATIVIDADE HABITUAL DE COSTUREIRA. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A segurada, que conta com 62 anos de idade, possui baixa escolaridade e histórico laboral unicamente como costureira, teve seu benefício cessado administrativamente sob a alegação de capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a conclusão do laudo pericial judicial, que atestou ausência de restrições para a função habitual, pode ser superada em virtude de incompatibilidade manifesta entre o diagnóstico de epilepsia e os riscos inerentes à profissão de costureira; e (ii) se a análise das condições pessoais e sociais da segurada afasta a possibilidade de reabilitação profissional, ensejando o direito à aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479 do CPC), sendo cabível a sua superação excepcional quando o resultado for manifestamente incompatível com a natureza da doença e a atividade habitual. No caso, a epilepsia, caracterizada pela possibilidade de crises convulsivas, apresenta risco contínuo e intolerável ao exercício do ofício de costureira, o qual exige o manuseio direto de maquinário elétrico e de instrumentos perfurocortantes, caracterizando, na prática, a incapacidade total para a função habitual.

4. Constatada a incapacidade total para o trabalho rotineiro, a avaliação sistêmica do quadro evidencia a inviabilidade de reabilitação profissional da segurada. A idade avançada, a baixa instrução formal, o histórico adstrito a labores manuais e o extenso período de afastamento do mercado de trabalho consubstanciam entraves definitivos à sua reinserção laborativa, atraindo a incidência da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização para o deferimento da aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente retroativamente ao dia seguinte à cessação indevida na esfera administrativa. Honorários advocatícios arbitrados em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: "1. A conclusão pericial que atesta capacidade para o labor deve ser superada quando demonstrada a incompatibilidade manifesta entre a patologia crônica diagnosticada (epilepsia) e os riscos à integridade física inerentes às ferramentas de trabalho da atividade habitual da segurada. 2. Reconhecida a incapacidade total para o ofício habitual, a impossibilidade fática de reabilitação profissional, avaliada por meio das condições socioeconômicas, etárias e histórico-laborais, impõe a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente."

Legislação relevante citada: Artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91; Artigo 479 do Código de Processo Civil; Artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal (STF).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 04/04/2017 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença), bem como ao pagamento dos valores atrasados., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão